Tribunal: TRF3
Processo: 5033294-59.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
418/775)

5033294-59.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033294-59.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: STEV SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. APURAÇÃO. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90, §4o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por STEV SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar prescritos os créditos de períodos de 06/2017 a 05/2018 das Certidões de Dívida Ativa n.o 80 6 19 101502-44 e 80 7 19 033647-03, nos termos do art. 156, V, do CTN e não a conheceu quanto à alegação de irregularidade da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Deixou de condenar em honorários, ante a concordância da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se nos presentes autos: (i) o cabimento de exceção de pré-executividade para alegar a nulidade da CDA, em razão da inclusão ISS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, exação à qual se aplica o mesmo entendimento estabelecido no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69) pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) possibilidade de condenação da exequente ao pagamento de verba honorária, tendo em vista o reconhecimento de prescrição de parte do crédito tributário exigido.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Admitida em nosso direito, por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo, e que pode ser utilizada desde que o direito do devedor seja aferível de plano, mediante exame das provas produzidas desde logo. Inteligência da Súmula 393/STJ.

4. Tratando-se de matéria que necessita de dilação probatória, não é cabível a exceção de pré-executividade, devendo o executado valer-se dos embargos à execução, os quais, para serem conhecidos, exigem a prévia segurança do Juízo, através da penhora ou do depósito do valor discutido.

5. A doutrina e a jurisprudência emanada de nossos Pretórios têm admitido, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

6. No caso vertente, a agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando, essencialmente, a nulidade do título executivo, por ausência de liquidez e certeza, tendo em vista a indevida inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a prescrição do débito relativo ao período de 06/2017 a 05/2018 das Certidões de Dívida Ativa no 80 6 19 101502-44 e no 80 7 19 033647-03.

7.Na decisão agravada, o magistrado singular, ante a concordância da União, declarou prescritos os créditos do período de 06/2017 a 05/2018 das Certidões de Dívida Ativa no 80 6 19 101502-44 e no 80 7 19 033647-03 e não conheceu da exceção no que se refere à alegação de inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

8. A alegação de inobservância dos requisitos legais da CDA, desde que comprovadas de plano, são passíveis de análise em sede de exceção de pré-executividade. É imprescindível que o executado ao arguir a nulidade da CDA que pretende ver reconhecida traga, de plano, comprovação suficiente, de forma a possibilitar sua análise, inexistindo oportunidade para dilação probatória.

9. Ainda que possível a alegação de inconstitucionalidade do tributo nesta via, inviável, no caso, a sua apreciação, pois não há como aferir as receitas utilizadas pelo contribuinte para a composição da base de cálculo da exação. Deveras notório, ainda, que o crédito tributário consolidado em execução foi regularmente declarado pela agravante, ao seu tempo e modo, conforme atesta a certidão de dívida ativa acostada nos autos originários.

10. Malgrado a existência de tese jurídica favorável aos contribuintes (quanto à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS), em se tratando de execução fiscal, é imprescindível que o executado ao arguir a nulidade do título executivo que pretende ver reconhecida, traga, de plano, comprovação suficiente, de forma a possibilitar sua análise, inexistindo oportunidade para dilação probatória, o que não ocorreu no caso concreto, evidenciando a inadequação da exceção de pré-executividade, não bastando para tanto a planilha com os valores que pretende ver excluídos da execução.

11. Tem-se unificado o entendimento de que a veiculação da matéria em exceção de pré-executividade não é adequada quando considerada a necessidade de que se abra necessária dilação probatória de modo a quantificar a parcela inexigível, a qual, inclusive, no mais das vezes é controvertida entre as partes.

12. Aplicada a tese firmada pelo STF no RE 574.706, a União Federal deverá proceder ao recálculo da dívida, oportunidade em que deverá ter à sua disposição a comprovação do recolhimento indevido e o montante de ICMS que compôs a base de cálculo. Ou seja, serão necessários documentos aptos a demonstrar quais receitas compuseram a dívida/base de cálculo das exações para, só então, realizar-se a devida adequação/recálculo, procedimento vedado na via estreita da exceção de pré-executividade.

13. De outra parte, não há como aplicar por analogia a outros tributos, como no caso da alegação de inclusão do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS.

14. Nos termos do art. 204 do CTN e art, 3o da Lei no 6.830/80, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite.

15.Assim, considerando que a CDA que instrui o executivo fiscal encontra-se em consonância com os termos legais, dela constando todos os requisitos previstos nos arts. 202, do CTN, 2o§§ 2o e 5o, da Lei 6.830/80, mencionados dispositivos, não logrando o agravante afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo em questão (art. 204, do CTN), não há como aferir, de plano, qualquer nulidade a macular a certidão de dívida ativa que embasa a execução.

16. Na hipótese de extinção da execução, ainda que parcial, ao fundamento da ocorrência da prescrição do crédito tributário (art. 174 do CTN), deve-se perquirir sobre a possibilidade de condenação da Fazenda na verba honorária à luz do princípio da causalidade, bem como sobre eventual resistência da exequente à alegação da executada, ou mesmo, quando a prescrição material for decretada de ofício pelo magistrado ou a pedido da própria exequente, sem que tenha havido pleito formulado pela executada.

17.In casu, verifica-se que após o tema prescricional ser suscitado no feito executivo, houve concordância da União e, na sequência, o magistrado de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada para declarar prescritos os créditos dos períodos de 06/2017 a 05/2018 das Certidões de Dívida Ativa n.o 80 6 19 101502-44 e 80 7 19 033647-03, nos termos do art. 156, V, do CTN.

18.De outro giro, é certo que a parte agravante/executada foi obrigada a contratar advogado a fim de se defender em juízo pela via da exceção de pré-executividade, de modo que sua atuação resultou no reconhecimento da prescrição parcial do crédito e na substituição da certidão da dívida ativa.

19.À luz do princípio da causalidade, cabível a condenação da Fazenda na verba honorária vez que ajuizou execução com parte do crédito prescrita.

20.De acordo com o art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, e acrescenta que, “nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o” e a percentuais específicos listados nos incisos de I a V do § 3o do mesmo artigo.

21.De rigor a condenação da União em honorários advocatícios, o que decorrente da sucumbência ocorrida, nos termos do art. 85, caput do CPC, pois, ordinariamente, incumbe ao vencido a obrigação de arcar com o custo do processo.

22.Contudo, considerando-se que houve expressa concordância da União agravada com relação ao pedido formulado na exceção de pré-executividade, no tocante ao reconhecimento da prescrição para o período apontado, justifica-se a aplicação da redução pela metade da verba honorária conforme previsto no art. 90, § 4o do CPC.

23. Na hipótese, a verba honorária devida pela agravada/exequente deve ser calculada sobre o valor excluído da CDA, devidamente atualizado, a ser fixada no percentual mínimo de cada faixa de valor aplicável, observado o escalonamento previsto nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC, se for o caso, reduzida à metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, comportando reforma parcial a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

24. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 202, 204 do CTN; arts. 2o,§§ 2o e 5o, 3o, da Lei 6.830/80; arts. 85, 90, 797 e 805, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 393/STJ; RE 574.706 (Tema 69/STF); TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020758-16.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 23/01/2026, DJEN DATA: 02/02/2026; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023159-85.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 28/11/2025; TRF3, AI 5028597-29.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Segunda Turma, julgado em 27/02/2025, intimação via sistema DATA: 11/03/2025; TRF3, ApCiv 0001410-76.2016.4.03.6123, Rel. Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 26/03/2024, DJEN de 05/04/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033294-59.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: STEV SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por STEV SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA contra decisão proferida pelo R. Juízo da 7a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar prescritos os créditos de períodos de 06/2017 a 05/2018 das Certidões de Dívida Ativa n.o 80 6 19 101502-44 e 80 7 19 033647-03, nos termos do art. 156, V, do CTN e não a conheceu quanto à alegação de irregularidade da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Deixou de condenar em honorários, ante a concordância da exequente.

Alega, em síntese, a nulidade do título executivo, uma vez que: (i) contém parcelas da inconstitucional cobrança de ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS em inobservância, da exequente, do conceito de receita bruta/faturamento – Tema 118 STF; (ii) deve ser aplicada ao caso concreto, por analogia, a tese firmada pelo E. STF quando do julgamento do Tema 69, no sentido de que os valores relativos devidos a título de ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) não podem ser inseridos na base de cálculo dos tributos federais, visto que o valor de prestação de serviços se trata de instituto diverso da receita, lucro ou faturamento, sendo inadmissível que os valores arrecadados à título de ISS, não dependendo de dilação probatória para sua aferição.

Sustenta que a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários, tendo em vista o reconhecimento da prescrição dos débitos referentes ao períodos de 06/2017 a 05/2018 das Certidões de Dívida Ativa n.o 80 6 19 101502-44 e 80 7 19 033647-03.

Processado o recurso, foi apresentada contraminuta (ID 347850050).

Após, os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Assiste razão à agravante, em parte.

Admitida em nosso direito, por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo.

Para a utilização dessa via processual é necessário que o direito do devedor seja aferível de plano, mediante exame das provas produzidas desde logo.

Tratando-se de matéria que necessita de dilação probatória, não é cabível a exceção de pré-executividade, devendo o executado valer-se dos embargos à execução, os quais, para serem conhecidos, exigem a prévia segurança do Juízo, através da penhora ou do depósito do valor discutido.

A doutrina e a jurisprudência emanada de nossos Pretórios têm admitido, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

Nesse sentido, já se posicionou o E. Superior Tribunal de Justiça, resultando na Súmula no 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso vertente, a agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando, essencialmente, a nulidade do título executivo, por ausência de liquidez e certeza, tendo em vista a indevida inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a prescrição do débito relativo ao período de 06/2017 a 05/2018 das Certidões de Dívida Ativa no 80 6 19 101502-44 e no 80 7 19 033647-03.

Na decisão agravada, o magistrado singular, ante a concordância da União, declarou prescritos os créditos do período de 06/2017 a 05/2018 das Certidões de Dívida Ativa no 80 6 19 101502-44 e no 80 7 19 033647-03 e não conheceu da exceção no que se refere à alegação de inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Muito embora entenda que possível a alegação de inconstitucionalidade do tributo na exceção de pré-executividade, ainda que inviável, no caso, a sua apreciação, pois não há como aferir as receitas utilizadas pelo contribuinte para a composição da base de cálculo da exação. Deveras notório, ainda, que o crédito tributário consolidado em execução foi regularmente declarado pela agravante, ao seu tempo e modo, conforme atesta as certidões de dívida ativa acostadas nos autos originários.

Contudo, malgrado a existência de tese jurídica favorável aos contribuintes (quanto à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS), em se tratando de execução fiscal, é imprescindível que o executado ao arguir a nulidade do título executivo que pretende ver reconhecida, traga, de plano, comprovação suficiente, de forma a possibilitar sua análise, inexistindo oportunidade para dilação probatória, o que não ocorreu no caso concreto, evidenciando a inadequação da exceção de pré-executividade.

Tem-se unificado o entendimento de que a veiculação da matéria em exceção de pré-executividade não é adequada quando considerada a necessidade de que se abra necessária dilação probatória de modo a quantificar a parcela inexigível, a qual, inclusive, no mais das vezes é controvertida entre as partes.

Aplicada a tese firmada pelo STF no RE 574.706, a União Federal deverá proceder ao recálculo da dívida, oportunidade em que deverá ter à sua disposição a comprovação do recolhimento indevido e o montante de ICMS que compôs a base de cálculo.

Ou seja, serão necessários documentos aptos a demonstrar quais receitas compuseram a dívida/base de cálculo das exações para, só então, realizar-se a devida adequação/recálculo, procedimento vedado na via estreita da exceção de pré-executividade. Nesse sentido, ainda que a parte tenha juntado planilha indicando os valores que pretende ver excluídos da execução, tal apontamento, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza do título, sendo necessária a manifestação da parte contrária a respeito.

De outra parte, não há como aplicar por analogia a outros tributos, como no caso da alegação de inclusão do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS.

A propósito, trago à colação os seguintes precedentes jurisprudenciais:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

- Trata-se de agravo de instrumento com o intuito de reformar decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução fiscal para cobrança de débitos de COFINS e contribuição ao PIS.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para debater a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão da alegação de excesso de execução, pela inclusão de parcelas indevidas nas bases de cálculo dos tributos.

III. Razões de decidir

- A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula n. 393 do STJ.

- Para que seja acolhida pelo Juízo, exige-se a apresentação de prova pré-constituída pela parte (requisito formal), aliada à natureza de ordem pública da matéria arguida (requisito material).

- A alegação de inclusão de parcelas indevidas nas bases de cálculo dos tributos demandaria dilação probatória, mediante apresentação dos respectivos expedientes contábeis.

- A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3o da Lei n. 6.830/1980, presunção essa que somente pode ser afastada por prova inequívoca, não apresentada pela agravante.

- Ausente prova capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez da dívida, mantém-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo

- Recurso desprovido.

Legislação relevante citada: CTN, art. 202, parágrafo único; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, §5o, e art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393 e REsp n. 1.912.277, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/05/2021; TRF 3a Região, AI - 5013281- 44.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, julgado em 09/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024, AI 5021061-98.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery Junior, julgado em 19/12/2023, Intimação via sistema DATA: 16/01/2024.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020758-16.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 23/01/2026, DJEN DATA: 02/02/2026)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. A exceção de pré-executividade, por se tratar de incidente de caráter excepcional que independe de garantia do juízo, deve se ater às matérias cognoscíveis de ofício que não comportem dilação probatória (Súmula STJ n.o 393). Registra-se que, conforme assentado pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, “o espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente”, contudo, “desde que não demande dilação probatória (exceptio secundum eventus probationis)” (AgRg/Ag 977769).

3. A matéria de defesa deduzida, que extrapole os estreitos limites da exceção de pré-executividade, deverá ser veiculada no bojo dos embargos do devedor, que é o instrumento processual previsto na legislação para essa finalidade.

4. A Lei n.o 6.830/1980, em seu artigo 2o, § 5o, estabelece os requisitos formais da certidão de dívida ativa.

5. No que tange ao crédito de natureza tributária, os requisitos da certidão de dívida ativa constam do artigo 202 do CTN.

6. Desnecessária a descrição exaustiva sobre a origem e natureza do crédito inscrito, contudo é indispensável a expressa indicação dos seus fundamentos legais.

7. O C. Superior Tribunal de Justiça há muito, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 268 (REsp n.o 1.138.202),firmou tese no sentido de que "é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n. 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles".

8. Para o ajuizamento da execução fiscal é prescindível a juntada de cópia dos autos do procedimento administrativo, haja vista ser assegurado ao contribuinte o acesso livre àqueles na repartição pública, conforme disposto no artigo 41 da Lei n.o 6.830/1980.

9. Considerando que o crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 203 do CTN e artigo 3o da LEF, constitui ônus do devedor demonstrar sua irregularidade, inclusive mediante a juntada do processo administrativo que levou à inscrição do crédito impugnado.

10. Inexistentes vícios formais nas CDA’s, haja vista constar nelas expressamente a fundamentação legal dos encargos e a indicação dos procedimentos administrativos originários.

11. Alegação de que os títulos veiculam créditos ilíquidos, uma vez que incluem na base de cálculo do IRPJ e CSLL valores a título de ICMS e ISS, também não prospera. Com efeito, a suposta iliquidez do título executivo sob a alegação de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e ISS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL é matéria própria de defesa nos embargos, pois mesmo que se reconheça a inconstitucionalidade dessa inclusão, é imprescindível a demonstração contábil da apuração dos lucros utilizadas na composição da base de cálculo dos tributos exequendos, para assim verificar se há parcela a ser excluída, o que não pode ocorrer em sede de exceção de pré-executividade. Ressalte-se que a afirmação de que a base de cálculo da dívida exequenda foi indevidamente ampliada exige prova pericial, incabível de apreciação nos limites estreitos da exceção de pré-executividade. Precedentes.

12. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

13. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023159-85.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 28/11/2025)

Nos termos do art. 204 do CTN e art, 3o da Lei no 6.830/80, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite.

Assim, considerando que a CDA que instrui o executivo fiscal encontra-se em consonância com os termos legais, dela constando todos os requisitos previstos nos arts. 202, do CTN, 2o§§ 2o e 5o, da Lei 6.830/80, mencionados dispositivos, não logrando o agravante afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo em questão (art. 204, do CTN), não há como aferir, de plano, qualquer nulidade a macular a certidão de dívida ativa que embasa a execução.

Ainda, é certo que, conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), vigora também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015 art. 797), devendo ser levado em consideração que toda execução fiscal caminha para a expropriação de bens do executado para satisfação do interesse do exequente.

No que diz respeito à condenação em honorários, tem razão a agravante.

No caso dos autos, a agravante, entre outras questões, arguiu a prescrição de parte dos créditos em cobrança. Instada a se manifestar, a União reconheceu a ocorrência de prescrição do crédito com relação aos créditos do período de 06/2017 a 05/2018 das Certidões de Dívida Ativa no 80 6 19 101502-44 e no 80 7 19 033647-03 e não conheceu da exceção no que se refere à alegação de inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS; diante do reconhecimento do pedido, o magistrado singular acolheu parcialmente o pedido da executada deixando, contudo, de condenar em honorários.

Na hipótese de extinção da execução, ainda que parcial, ao fundamento da ocorrência da prescrição do crédito tributário (art. 174 do CTN), deve-se perquirir sobre a possibilidade de condenação da Fazenda na verba honorária à luz do princípio da causalidade, bem como sobre eventual resistência da exequente à alegação da executada, ou mesmo, quando a prescrição material for decretada de ofício pelo magistrado ou a pedido da própria exequente, sem que tenha havido pleito formulado pela executada.

In casu, verifica-se que após o tema prescricional ser suscitado no feito executivo, houve concordância da União e, na sequência, o magistrado de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada para declarar prescritos os créditos dos períodos de 06/2017 a 05/2018 das Certidões de Dívida Ativa n.o 80 6 19 101502-44 e 80 7 19 033647-03, nos termos do art. 156, V, do CTN (ID 464607978).

De outro giro, é certo que a parte agravante/executada foi obrigada a contratar advogado a fim de se defender em juízo pela via da exceção de pré-executividade, de modo que sua atuação resultou no reconhecimento da prescrição parcial do crédito e na substituição da certidão da dívida ativa.

À luz do princípio da causalidade, cabível a condenação da Fazenda na verba honorária vez que ajuizou execução com parte do crédito prescrita.

De acordo com o art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, e acrescenta que, “nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o” e a percentuais específicos listados nos incisos de I a V do § 3o do mesmo artigo.

Nesse passo, de rigor a condenação da União em honorários advocatícios, o que decorrente da sucumbência ocorrida, nos termos do art. 85, caput do CPC, pois, ordinariamente, incumbe ao vencido a obrigação de arcar com o custo do processo.

Contudo, considerando-se que houve expressa concordância da União agravada com relação ao pedido formulado na exceção de pré-executividade, no tocante ao reconhecimento da prescrição para o período apontado, justifica-se a aplicação da redução pela metade da verba honorária conforme previsto no art. 90, § 4o do CPC.

Confira-se os seguintes julgados, em hipótese semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ART. 19, §1o, I, DA LEI No 10.522/2002 E ART. 26 DA LEI No 6.830/1980. EXCLUSÃO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE. ART. 90, §4o DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. - O art. 19, § 1°, I, da Lei n° 10.522/2002, exonera integralmente a verba honorária se o ente estatal federal expressamente reconhecer a procedência do pedido. Pela ratio desse preceito legal, essa desoneração não fica restrita apenas quando o ente estatal é citado para apresentar resposta, devendo ser compreendida como a primeira oportunidade na qual sua representação judicial se manifesta nos autos após o surgimento do motivo legítimo para o reconhecimento do pedido. - Contudo, essa exceção à regra geral do art. 85 do CPC/2015 não exclui honorários em qualquer caso no qual a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido, pois alcança apenas as hipóteses listadas no art. 18 e no art. 19, ambos da Lei no 10.522/2002, sem prejuízo da redução da verba honorária nos moldes do art. 90, §4o, do CPC/2015. - No caso dos autos, o reconhecimento da ocorrência de prescrição não se adequa a nenhuma das hipóteses listadas nos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002. Houve indevido ajuizamento da execução no tocante à CDA prescrita, fato reconhecido pela União Federal em sua primeira manifestação após a parte exequente apontar o fato. A hipótese permite, contudo, a redução dos honorários advocatícios pela metade, na forma do art. 90, §4o do CPC, exatamente na forma pleiteada pela agravante. - Agravo de instrumento provido.

(TRF3, AI 5028597-29.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Segunda Turma, julgado em 27/02/2025, intimação via sistema DATA: 11/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 19, § 1o, DA LEI No 10.522/02. INAPLICABILIDADE. ART. 90, § 4o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais rege-se pelos princípios da sucumbência e causalidade. Extinta a ação sem resolução do mérito, imperioso apurar quem deu causa à instauração do processo. O princípio da causalidade atribui àquele que motivou a propositura da demanda, a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, uma vez que o processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão para sua instauração. In casu, em observância ao princípio da causalidade, a Fazenda Nacional foi quem deu causa ao presente feito, devendo arcar com as despesas despendidas pela outra parte. É certo que houve requerimento da União para a extinção do feito, após a apresentação exceção de pré-executividade. Contudo, para a dispensa da condenação em honorários advocatícios de que trata o § 1o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, a matéria, nos termos dos incisos I e II, deve ser tratada pelo art. 18 [constituindo objeto de jurisprudência pacífica do STF ou STJ] ou ser objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda. O ajuizamento de execução fiscal de créditos tributários, posteriormente extinta por cancelamento das certidões de dívida ativa, não é objeto de ato declaratório desta natureza, pelo que não fundamenta a dispensa de honorários advocatícios da Fazenda Pública após ter restado vencida. Malgrado não se trate de contestação como literalmente disposto no § 4o do art. 90 do CPC, a União Federal requereu expressamente a extinção do feito ante o cancelamento das dívidas, fato equivalente ao reconhecimento do pedido, impondo a redução dos honorários advocatícios pela metade. Ressalte-se que o benefício do art. 90 do CPC, busca fomentar a conduta do litigante de boa-fé que resolve abreviar o curso da demanda judicial, oferecendo benefício econômico-processual em contrapartida por sua adesão à pretensão da parte adversa, seja em relação a fato constitutivo do direito, seja em relação a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado. Caso nenhuma vantagem fosse prevista, certamente a parte contenderia até o esgotamento das vias recursais. Apelação improvida.

(TRF3, ApCiv 0001410-76.2016.4.03.6123, Rel. Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 26/03/2024, DJEN de 05/04/2024)

Na hipótese, a verba honorária devida pela agravada/exequente deve ser calculada sobre o valor excluído da CDA, devidamente atualizado, a ser fixada no percentual mínimo de cada faixa de valor aplicável, observado o escalonamento previsto nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC, se for o caso, reduzida à metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Dessa forma, a decisão comporta parcial reforma para condenar a exequente em verba honorária, nos termos da fundamentação supra.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. APURAÇÃO. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90, §4o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por STEV SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar prescritos os créditos de períodos de 06/2017 a 05/2018 das Certidões de Dívida Ativa n.o 80 6 19 101502-44 e 80 7 19 033647-03, nos termos do art. 156, V, do CTN e não a conheceu quanto à alegação de irregularidade da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Deixou de condenar em honorários, ante a concordância da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se nos presentes autos: (i) o cabimento de exceção de pré-executividade para alegar a nulidade da CDA, em razão da inclusão ISS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, exação à qual se aplica o mesmo entendimento estabelecido no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69) pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) possibilidade de condenação da exequente ao pagamento de verba honorária, tendo em vista o reconhecimento de prescrição de parte do crédito tributário exigido.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Admitida em nosso direito, por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo, e que pode ser utilizada desde que o direito do devedor seja aferível de plano, mediante exame das provas produzidas desde logo. Inteligência da Súmula 393/STJ.

4. Tratando-se de matéria que necessita de dilação probatória, não é cabível a exceção de pré-executividade, devendo o executado valer-se dos embargos à execução, os quais, para serem conhecidos, exigem a prévia segurança do Juízo, através da penhora ou do depósito do valor discutido.

5. A doutrina e a jurisprudência emanada de nossos Pretórios têm admitido, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

6. No caso vertente, a agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando, essencialmente, a nulidade do título executivo, por ausência de liquidez e certeza, tendo em vista a indevida inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a prescrição do débito relativo ao período de 06/2017 a 05/2018 das Certidões de Dívida Ativa no 80 6 19 101502-44 e no 80 7 19 033647-03.

7.Na decisão agravada, o magistrado singular, ante a concordância da União, declarou prescritos os créditos do período de 06/2017 a 05/2018 das Certidões de Dívida Ativa no 80 6 19 101502-44 e no 80 7 19 033647-03 e não conheceu da exceção no que se refere à alegação de inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

8. A alegação de inobservância dos requisitos legais da CDA, desde que comprovadas de plano, são passíveis de análise em sede de exceção de pré-executividade. É imprescindível que o executado ao arguir a nulidade da CDA que pretende ver reconhecida traga, de plano, comprovação suficiente, de forma a possibilitar sua análise, inexistindo oportunidade para dilação probatória.

9. Ainda que possível a alegação de inconstitucionalidade do tributo nesta via, inviável, no caso, a sua apreciação, pois não há como aferir as receitas utilizadas pelo contribuinte para a composição da base de cálculo da exação. Deveras notório, ainda, que o crédito tributário consolidado em execução foi regularmente declarado pela agravante, ao seu tempo e modo, conforme atesta a certidão de dívida ativa acostada nos autos originários.

10. Malgrado a existência de tese jurídica favorável aos contribuintes (quanto à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS), em se tratando de execução fiscal, é imprescindível que o executado ao arguir a nulidade do título executivo que pretende ver reconhecida, traga, de plano, comprovação suficiente, de forma a possibilitar sua análise, inexistindo oportunidade para dilação probatória, o que não ocorreu no caso concreto, evidenciando a inadequação da exceção de pré-executividade, não bastando para tanto a planilha com os valores que pretende ver excluídos da execução.

11. Tem-se unificado o entendimento de que a veiculação da matéria em exceção de pré-executividade não é adequada quando considerada a necessidade de que se abra necessária dilação probatória de modo a quantificar a parcela inexigível, a qual, inclusive, no mais das vezes é controvertida entre as partes.

12. Aplicada a tese firmada pelo STF no RE 574.706, a União Federal deverá proceder ao recálculo da dívida, oportunidade em que deverá ter à sua disposição a comprovação do recolhimento indevido e o montante de ICMS que compôs a base de cálculo. Ou seja, serão necessários documentos aptos a demonstrar quais receitas compuseram a dívida/base de cálculo das exações para, só então, realizar-se a devida adequação/recálculo, procedimento vedado na via estreita da exceção de pré-executividade.

13. De outra parte, não há como aplicar por analogia a outros tributos, como no caso da alegação de inclusão do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS.

14. Nos termos do art. 204 do CTN e art, 3o da Lei no 6.830/80, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite.

15.Assim, considerando que a CDA que instrui o executivo fiscal encontra-se em consonância com os termos legais, dela constando todos os requisitos previstos nos arts. 202, do CTN, 2o§§ 2o e 5o, da Lei 6.830/80, mencionados dispositivos, não logrando o agravante afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo em questão (art. 204, do CTN), não há como aferir, de plano, qualquer nulidade a macular a certidão de dívida ativa que embasa a execução.

16. Na hipótese de extinção da execução, ainda que parcial, ao fundamento da ocorrência da prescrição do crédito tributário (art. 174 do CTN), deve-se perquirir sobre a possibilidade de condenação da Fazenda na verba honorária à luz do princípio da causalidade, bem como sobre eventual resistência da exequente à alegação da executada, ou mesmo, quando a prescrição material for decretada de ofício pelo magistrado ou a pedido da própria exequente, sem que tenha havido pleito formulado pela executada.

17.In casu, verifica-se que após o tema prescricional ser suscitado no feito executivo, houve concordância da União e, na sequência, o magistrado de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada para declarar prescritos os créditos dos períodos de 06/2017 a 05/2018 das Certidões de Dívida Ativa n.o 80 6 19 101502-44 e 80 7 19 033647-03, nos termos do art. 156, V, do CTN.

18.De outro giro, é certo que a parte agravante/executada foi obrigada a contratar advogado a fim de se defender em juízo pela via da exceção de pré-executividade, de modo que sua atuação resultou no reconhecimento da prescrição parcial do crédito e na substituição da certidão da dívida ativa.

19.À luz do princípio da causalidade, cabível a condenação da Fazenda na verba honorária vez que ajuizou execução com parte do crédito prescrita.

20.De acordo com o art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, e acrescenta que, “nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o” e a percentuais específicos listados nos incisos de I a V do § 3o do mesmo artigo.

21.De rigor a condenação da União em honorários advocatícios, o que decorrente da sucumbência ocorrida, nos termos do art. 85, caput do CPC, pois, ordinariamente, incumbe ao vencido a obrigação de arcar com o custo do processo.

22.Contudo, considerando-se que houve expressa concordância da União agravada com relação ao pedido formulado na exceção de pré-executividade, no tocante ao reconhecimento da prescrição para o período apontado, justifica-se a aplicação da redução pela metade da verba honorária conforme previsto no art. 90, § 4o do CPC.

23. Na hipótese, a verba honorária devida pela agravada/exequente deve ser calculada sobre o valor excluído da CDA, devidamente atualizado, a ser fixada no percentual mínimo de cada faixa de valor aplicável, observado o escalonamento previsto nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC, se for o caso, reduzida à metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, comportando reforma parcial a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

24. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 202, 204 do CTN; arts. 2o,§§ 2o e 5o, 3o, da Lei 6.830/80; arts. 85, 90, 797 e 805, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 393/STJ; RE 574.706 (Tema 69/STF); TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020758-16.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 23/01/2026, DJEN DATA: 02/02/2026; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023159-85.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 28/11/2025; TRF3, AI 5028597-29.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Segunda Turma, julgado em 27/02/2025, intimação via sistema DATA: 11/03/2025; TRF3, ApCiv 0001410-76.2016.4.03.6123, Rel. Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 26/03/2024, DJEN de 05/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão